Tribunal: TJES
Processo: 5018919-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018919-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ISAEL COLONNA RIBEIRO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018919-03.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE/RECORRIDO: ISAEL COLONNA RIBEIRO

RECORRIDO/RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a parte Autora, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por ISAEL COLONNA RIBEIRO em desfavor do MUNICÍPIO DE SERRA, por meio da qual requer seja declarada a nulidade de seus contratos de designação temporária no cargo de professor, celebrados junto ao Requerido no período compreendido entre 2019 e 2023, e que, como consequência da nulidade dos contratos, lhe sejam pagas todas as parcelas e valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em síntese, o magistrado julgou:
“EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULOS os contratos firmados entre as partes, no tocante ao período compreendido entre os anos de 2019 e 2023, e CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS) ao Requerente ISAEL COLONNA RIBEIRO, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em sede recursal, a parte autora alega entendeu que o índice de correção que deveria incidir é o IPCA-E e não o TR que consta na sentença;

O município recorrente, em sede de recurso, alega a legalidade da contratação e o atendimento ao excepcional interesse público da contração.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Sabe-se que a contratação temporária é possível, desde que presente a situação de caráter excepcional e transitória (artigo 37, IX, da Constituição Federal), sendo que o que macula a contratação são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações, desqualificando a natureza precária dos serviços contratados e gerando o direito à percepção do depósito de FGTS.

O cerne da presente demanda consiste em saber se os contratos firmados entre a parte autora e a parte demandada, por meios dos quais aquela prestou serviços para a administração pública no período de 2019 até 2023, assim por mais de 4 (quatro) anos, deixando claro a irregularidade na contratação.

Cito a sentença
:
“
Feitos os esclarecimentos acerca do regime jurídico aplicável aos contratos celebrados em regime de designação temporária, passo a analisar o mérito da demanda. Insta ressaltar que, de acordo com o disposto no artigo 37, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil, os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público para suprirem as necessidades permanentes da Administração Pública, ao passo que os temporários, admitidos mediante processo seletivo, com fundamento no inciso IX do artigo suprarreferido, são contratados para atenderem necessidades transitórias da Administração. Por sua vez, o § 2º do artigo 37 da Carta Magna dispõe que “a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. Assim, para que sejam válidas as contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, necessário se faz que estejam presentes três requisitos: que o contrato celebrado entre as partes tenha prazo determinado, que o seu objetivo seja atender necessidade temporária e que se caracterize como sendo de excepcional interesse público do Estado. No caso presente, restou comprovado nos autos que o Autor foi contratada para exercer o cargo de professor nos quadros do Ente Requerido no período compreendido entre os anos de 2019 e 2023 (Ids 28901790, 28901791,28901793, 39779097 e 39779098). Sobreleva consignar que, conforme previsto nos artigos 2º, inciso V, c/c 13, inciso IV, todos da Lei Municipal nº 2.465/01, a admissão temporária para os cargos do magistério municipal tem prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogável uma única vez, desde que o prazo total não exceda 24 (vinte e quatro) meses. Nesse passo, embora possa ser justificável a admissão temporária por meio de processo seletivo simplificado, para atender necessidade do poder público em caráter emergencial, não se justifica a contratação temporária da Requerente pelo mediante a celebração de sucessivos contratos, uma vez que poderia o Ente Requerido, nesse lapso temporal, ter realizado o competente concurso para admissão dos servidores de que necessitava. E aqui não se deve olvidar que ordinariamente a investidura em cargo público deve ser feita mediante concurso público, requisito este somente dispensável em situações específicas e excepcionais. Desse modo, em razão da nulidade dos contratos firmados entre as partes, faz jus o Requerente ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na forma do artigo 19-A da Lei nº 8.0386/90. Acerca deste tema, já decidiram o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.’ (RESP 1.517.594/ES, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AGINT-RESP 1.668.068; PROC. 2017/0091687-4; MG; PRIMEIRA TURMA; REL. MIN. SÉRGIO KUKINA; JULG. 19/06/2018; DJE 26/06/2018; PÁG. 2136). APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL ART. 1º DO DL. 20.910/32. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO FGTS. LEI PRÓPRIA. APLICAÇÃO DA TR. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Malgrado permitido o uso do contrato por tempo determinado pela Administração inclusive para atividades de caráter regular e permanente, como decidiu o STF na ADI nº. 3068/DF, a utilização dessa modalidade excepcional de contratação não pode dar margem ao abuso, materializado na sua perenização, com evidente ofensa aos direitos dos profissionais contratados. 2. A sentença adotou o entendimento de que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade. 3. Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de contratação temporária, o ex. STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS. 4. Com relação a prescrição deve ser ressaltado que nas dívidas passivas municipais forçoso reconhecer a aplicabilidade do prazo quinquenal constante da regra prevista no art. 1° do DL 20.910/32. 5. No julgamento proferido pelo pleno do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1614874/SC, sob relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 731), foi firmada a tese de que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. 6. (...). (TJES - APELAÇÃO CÍVEL N° 0000486-24.2018.8.08.0044, RELATOR DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA, ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA CÂMARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 24/08/2020). Por conseguinte, tomando-se em conta que os contratos firmados entre as partes são nulos, pelas razões já explicitadas, são devidos ao Requerente os respectivos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na proporção de 8% de sua remuneração percebida no período laboral compreendido entre os anos de 2019 e 2023, devendo ser ressaltado que, por força do disposto no § 6º, do artigo 15, da Lei nº 8.036/90, c/c o disposto na alínea “d”, do § 9º, do artigo 28, da Lei nº 8.212/91, as férias indenizadas acrescidas do adicional constitucional não compõem a base de cálculo da contribuição do FGTS.”

Vejamos como tem decidido o nosso E. Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES OU EXCESSIVA DURAÇÃO DOS CONTRATOS. REGULARIDADE. PERÍODO EM QUE HOUVE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478⁄RR E DEMAIS PRECEDENTES VINCULANTES. DISTINGUISHING. SENTENÇA REFORMADA. 1) A documentação coligida aos autos comprova que, no período de 01.03.2000 a 31.12.2008, a autora foi nomeada para cargo comissionado como Chefe de Seção na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, o que não justifica o recebimento de verbas fundiárias (FGTS) nesse período, ou permite a transmudação de um vínculo eminentemente administrativo em celetista para garantir ao servidor direitos próprios do aludido regime jurídico regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º⁄05⁄1943). Precedentes deste Sodalício citados. 2) Posteriormente, a autora também foi contratada pelo município em regime de designação temporária para atuar em outras atividades. 3) O Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478⁄RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia -, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036⁄90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Também o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.110.848⁄RN (Tema 141), sob a linha sistemática do art. 543-C do CPC⁄73 (recursos repetitivos), firmou a mesma orientação jurisprudencial, seguida deste Egrégio Sodalício, mediante Súmula nº 22. 4) Contudo, a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público. Precedente. 5) No caso vertente, os contratos temporários firmados não ultrapassaram os prazos máximos de vigência estabelecidos nas respectivas leis de regência. Tampouco os dois contratos firmados para atuação como professora (únicos, cujas verbas não estão prescritas) podem ser considerados de duração excessiva, já que, somados, não extrapolam significativamente a 12 (doze) meses. Ademais, a contratação da autora por poucos meses para atuação em cargos e atividades diversas caracteriza a transitoriedade e excepcionalidade desse tipo de contratação, inexistindo infringência ao inc. IX do art. 37 da CF⁄88, ou ao princípio do concurso público, o que impõe a improcedência do pedido autoral com a inversão dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser arcados integralmente pela autora. 6) O caso concreto sob análise apresenta um distinguishing ou uma distinção que não o permite se enquadrar na ratio decidendi dos precedentes vinculantes citados. 7) Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 064140000270, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

No caso dos autos, a parte autora demonstra ter sido contratada pelo Município para exercer a função de professor nos anos 2019 até 2023. Assim, é perceptível que os contratos foram renovados de forma sucessiva por mais que 4 (quatro) anos, fazendo jus ao recolhimento do FGTS, conforme fundamentação retro

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, reitero que a sentença deve ser mantida para declarar inválido o contrato temporário objeto do presente pleito e o consequente pagamento do FGTS pleiteado.

Diante do exposto
, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte
ISAEL COLONNA RIBEIRO
ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenação, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

CONDENO
a parte
MUNICIPIO DE SERRA

ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)